Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA TRANSPORTADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a transportadora ao pagamento de indenização por avarias em mercadorias perecíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São questões a analisar: (i) admissibilidade da juntada de documentos apresentados com a impugnação à contestação; (ii) existência de avarias e responsabilidade da transportadora; (iii) eventual configuração de culpa concorrente; (iv) termo inicial e índice aplicável à correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos os documentos anexados tardiamente (fotos e prints de conversas) não se enquadram nas hipóteses dos arts. 434 e 435 do CPC, impondo-se sua desconsideração.
4. Relatório analítico de veículo juntado com a inicial confirma variação de temperatura superior à prevista contratualmente, comprovando falha na prestação do serviço de transporte.
5. Responsabilidade exclusiva da transportadora pelo descumprimento das cláusulas 4.2 e 5.9 do contrato, afastada a alegação de culpa concorrente.
6. A Lei no 14.905/2024 não retroage, devendo ser aplicada apenas a partir de sua entrada em vigor. Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC até agosto de 2024, e a partir daí, pelo IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados oportunamente, fora das hipóteses do art. 435 do CPC.
2. Responde integralmente a transportadora por avarias decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais que lhe incumbiam.
3. Em obrigações pecuniárias, na ausência de convenção específica, a correção monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 e após a sua vigência pelo IPCA nos termos do art. 389 do CC.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CPC, arts. 434 e 435.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002458-19.2023.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE
(S):

[COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE - CNPJ: 00.680.933/0001-77 (APELADO), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), LYCAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.538.138/0001-25 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ADEMIR CRISTOFOLINI - CPF: 516.234.479-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, REJEITOU A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (DR. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE PROVERAM O RECURSO PARA ACOLHER A DECADÊNCIA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIALMENTE
O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA TRANSPORTADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a transportadora ao pagamento de indenização por avarias em mercadorias perecíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São questões a analisar: (i) admissibilidade da juntada de documentos apresentados com a impugnação à contestação; (
ii
) existência de avarias e responsabilidade da transportadora; (
iii
) eventual configuração de culpa concorrente; (
iv
) termo inicial e índice aplicável à correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso dos autos os documentos anexados tardiamente (fotos e prints de conversas) não se enquadram nas hipóteses dos
arts
. 434 e 435 do CPC, impondo-se sua desconsideração.

Relatório analítico de veículo juntado com a inicial confirma variação de temperatura superior à prevista contratualmente, comprovando falha na prestação do serviço de transporte.

Responsabilidade exclusiva da transportadora pelo descumprimento das cláusulas 4.2 e 5.9 do contrato, afastada a alegação de culpa concorrente.

A Lei no 14.905/2024 não retroage, devendo ser aplicada apenas a partir de sua entrada em vigor. Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC até agosto de 2024, e a partir daí, pelo IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados oportunamente, fora das hipóteses do art. 435 do CPC.

Responde integralmente a transportadora por avarias decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais que lhe incumbiam.

Em obrigações pecuniárias, na ausência de convenção específica, a correção monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da Lei
14.905
/2024 e após a sua vigência
pelo IPCA nos termos do art. 389 do CC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CPC,
arts
. 434 e 435.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lycar
Transportes LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de cobrança no 1002458-19.2023.8.11.0055, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

A

empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
no caso concreto se operou a decadência;
2)
devem ser inadmitidas as provas anexadas tardiamente;
3)
não há provas de que os produtos não foram entregues com a qualidade esperada;
4)
há ausência de provas quanto as avarias;
5)
limitação do dano existente;
6)
culpa concorrente;
7)
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária devem ser alterados.

Ao final pugna pela reforma da sentença para: “a) Acolher a preliminar de decadência, declarar a extinção do processo com resolução do mérito conforme no art. 269, IV do Código de Processo Civil. b) Superada a preliminar, seja reconhecida a extemporaneidade da juntada de novos documentos com a impugnação, determinando-se sua exclusão do processo. c) No mérito, superada a preliminar, seja reformada a r. sentença para manter o ônus da prova de forma estática, nos termos do art. 373, I do CPC, e então julgar IMPROCEDENTE a demanda por todos os fatos e fundamentos articulados. d) Remotamente, subsistindo o direito a indenização, seja essa limitada ao valor efetivamente comprovado pela Apelada/Autora, qual seja, R$13.328,16 (treze mil trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), que se extrai das notas fiscais anexas, e deve ser suportado na razão de 50% por cada parte, uma vez que configurada a culpa concorrente da Apelada/Autora. e) Sobre eventual condenação indenizatória deve incidir a norma legal nos termos do art. 389 e 406 do CC, reformando-se a r. sentença também nesse ponto. f) Seja invertido o ônus
da
sucumbência, tanto quanto aos honorários advocatícios quanto as custas e despesas processuais.” (Id. 265610969, pág. 24-25).

Devida intimada a parte recorrida não apresentou contrarrazões conforme se depreende dos autos de origem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GABRIEL SCHMITT
,
OAB/SC
No
74.178.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Após ouvir a sustentação oral, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Aguardo o voto do
e.

relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL

– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o voto do
e.

relator.

SESSÃO DE
29
DE
JULH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes
Pares,

Conforme
relatado

cuida
-se de
Recurso
de
Apelação

Cível
,
interposto

por

Lycar

Transportes
LTDA - ME
, contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
1a Vara
Cível
da Comarca de
Tangará
da Serra/MT,
nos
autos da
Ação
de
cobrança
no 1002458-19.2023.8.11.0055,
que

julgou

procedente
o
pedido

inicial
e
condenou
a
parte

autora

ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em

observância

ao

disposto
no
artigo
85, §2o, do CPC.

Após
a
devida

instrução
processual,
sobreveio
a
sentença

objurgada
.

Pois Bem.

O
recurso

deve
ser
provido
.

A parte recorrente defende que não se observou a regra do art. 745 do CC, de forma que o reconhecimento da decadência é
medida
que se impõe.

Verifico

que
o
caso
dos autos
decorre
do
transporte
de
mercadorias
da
empresa

Mafrig
Global Foods S/A,
cujo

trecho
se
iniciaria

em

Tangará
da Serra/MT e
findaria

em

Promissão
/SP,
portanto
,
perfeitamente

aplicável
as
regras
do Código Civil
que
se
referente

ao

transporte
de
coisas
.

O Código Civil,
na

Seção
III,
que

trata
do “Transporte de
Coisas
”,

dispõe
, no
seu
art. 754, ser de
dez

dias
o
prazo

decadencial
para
que

o

destinatário
da carga
apresente

ao

transportador

reclamações

fundadas

em

perda

parcial

ou

avaria
da carga.
Confira
-se:

Art. 754.
As
mercadorias

devem
ser
entregues

ao

destinatário
,
ou
a
quem

apresentar
o
conhecimento

endossado
,
devendo

aquele

que
as
receber

conferi
-las e
apresentar
as
reclamações

que

tiver
,
sob
pena
de
decadência
dos
direitos
.

Parágrafo

único
. No
caso
de
perda

parcial

ou
de
avaria

não

perceptível
à
primeira
vista, o
destinatário

conserva
a
sua

ação
contra o
transportador
,
desde

que

denuncie
o
dano

em

dez

dias
a
contar
da
entrega
. (
negritei
e
sublinhei
)

O transporte da mercadoria (carne) ocorreu entre os

dias
23/05/2022 e o
dia
27/05/2002.

A
ação
de
cobrança

foi

ajuizada

em
13-03-2023,
todavia
,
não

há

prova

nos
autos de
que

foi

apresentada

reclamação
à
recorrente
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
a
contar
da
entrega
.

Não

pairam

dúvidas
,
portanto
, a
parte

apelada

deixou

fluir
“in
albis
” o
prazo

decadencial
de
dez

dias
para
veicular
a
correspondente

reclamação
,
razão
pela qual se
operou a decadência do direito de exigir eventual restituição
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO. DESCARREGAMENTO DE CARGA EM QUANTIDADE INFERIOR À IMPORTADA. PRAZO DECADENCIAL PARA A VEICULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO À TRANSPORTADORA. IMPLEMENTAÇÃO NA ESPÉCIE. ART.754 DO CÓDIGO CIVIL.
O Código Civil,
ao

tratar
do "Transporte de
Coisas
",
dispõe
no
seu
art. 754, ser de
dez

dias
o
prazo

decadencial
para que
o

destinatário
da carga
apresente

ao

transportador

reclamações

fundadas

em

perda

parcial

ou

avaria
da carga, o qual
deixou
de ser
observado
pela
demandante
, que
deixou
de
notificar
a
falta
de
parte
da carga à
transportadora

nos

dez

dias

subsequentes

ao

descarregamento
da
mercadoria
no
porto
.
Manutenção da sentença que extinguiu a ação com fundamento

na

decadência
. APELAÇÃO
DESPROVIDA.(
Apelação

Cível
, No 70067152009,
Décima
Segunda Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
,
Julgado

em
: 25-08-2016) (
destaquei
)

Ante
todo
o
exposto

DOU PROVIMENTO
ao

recurso
de
apelação
, para
reformar
a
sentença
e
extinguir
o
feito
, com
resolução
de
mérito
, com
fundamento
no art. 487, II, do CPC,
em

razão
do
reconhecimento
da
decadência
.

Inverto
o
ônus

da

sucumbência
, e
condeno
a
parte

apelada

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários
advocatícios

fixados

em
12% (doze
por
cento) do valor
atualizado
da causa,
nos

termos
do art. 85, § 2o, I
a
IV, do Código de
Processo
Civil.

É
como

voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes
Pares:

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Eminentes
Pares:

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cooperativa dos Transportadores do Vale – COOTRAVALE
ajuizou Ação de Cobrança em face de
Lycar
Transportes Ltda.

Na petição inicial, a Autora explicou que atua no setor de Transporte Rodoviário de Cargas, somando inúmeros cooperados e filiais que atuam pelo território brasileiro prestando serviços para grandes clientes de diversos segmentos.

Esclareceu que o Requerido é cooperado da Autora desde julho/2016 e que em 23/05/2022 o designou para a prestação do serviço de transporte de mercadorias de propriedade da empresa Marfrig Global
Foods
S.A.

Ressaltou que, se tratar de empresa especializada em produção de proteína animal, a carga é frigorificada e exige o transporte em caminhão refrigerado com condicionamento de temperatura conforme especificação do cliente (
Mafrig
).

Aduziu que, diante da exigência da Marfrig e considerando que a Requerida possui caminhão refrigerado, ficou sob sua responsabilidade o transporte da mercadoria em perfeito estado de conservação. O início da prestação do serviço se deu em Tangara da Serra/MT e tinha por
destino final
a cidade de Promissão/SP.

Alegou que durante o transporte o equipamento de temperatura do veículo da Requerida (Thermo King) apresentou problemas e, por isso, a carga não atingiu a temperatura ideal.

Enfatizou que nos dias 25 e 26/05/2022 a Marfrig recebeu um alarme no sistema, pela gerenciadora de risco, de que a temperatura do baú não estava adequada e, diante disso, logo enviou e-mail para averiguação. Imediatamente, após receber a informação, a Autora contatou o motorista do cooperado, via WhatsApp, e este informou que estava com problemas no sensor de degelo (frio), ocasionando o transporte fora da temperatura ideal.

Assim, em razão da falha no sensor, o motorista pediu para acionar o cooperado, pois o conserto no
ThermoKing
tem que ser feito com o descarregamento da carga.

A Autora registrou que, imediatamente após o contato com o motorista, acionou o cooperado, via e-mail, sendo noticiado que iria resolver o problema.

Alegou que o imbróglio, porém, não foi resolvido pois, de acordo com os relatórios acostados aos autos, em dois horários diferentes do mesmo dia foi constatada a oscilação de temperatura acima do limite. Ou seja, averiguou oscilação entre 0°c até +6°c, fora da faixa ideal de -2°c +2°c solicitado pelo cliente, culminando em avaria da carga.

Evidenciou que algumas horas após o primeiro contato com o motorista, a Autora voltou a falar com o motorista que lhe informou que o problema permanecia e que a situação era séria, pois a temperatura não parava de subir, precisando assim de prioridade para descarregar a carga.

A Autora explicou que esta oscilação que chegou a temperaturas totalmente fora do exigido pelo cliente, gerou o processo de degelo da carga, situação constatada logo no momento do descarregamento.

Afirmou que o valor total da carga, conforme nota fiscal n. 75.668, era de R$ 435.542,34 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Após tratativas com o cliente, foi observado o prejuízo total da carga para venda, em decorrência da má-prestação de serviços do
cooperado Requerido
.

Aduziu que quando ocorre avarias dessa natureza em que se constata que a carne está imprópria para venda como carne bovina, a Marfrig, internamente, redireciona o produto para ser vendido como charque. Após a venda interna a
Mafrig
determina o total de prejuízo a ser assumido pela empresa contratada para o transporte, no caso a Autora.

Noticiou, pois, que o valor total da venda realizada à empresa de charque foi de R$ 422.214,19 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e catorze reais e dezenove centavos), já com a aplicação de desconto de R$ 2,00 (dois reais) por quilo, em razão do estado em que a carne se encontrava. Esse abatimento resultou em um desconto total de R$ 59.100,22 (cinquenta e nove mil, cem reais e vinte e dois centavos), agravando o prejuízo suportado pela Autora.

Nessa perspectiva, assegurou que o montante final de prejuízo arcado pela Autora foi de R$ 72.428,37 (setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), valor formalizado por meio da Nota de Débito.

Pontuou que, em virtude da relação contratual existente entre a Autora e a Marfrig, os prejuízos decorrentes do evento foram compensados mediante descontos aplicados nos pagamentos pelos serviços de transporte prestados nos meses subsequentes. A quantia foi debitada em duas parcelas, nos meses de junho e julho de 2022.

Assim, considerando que a responsabilidade objetiva e contratual da transportadora somente se extingue com a entrega da mercadoria no mesmo estado em que foi recebida, assegurou o dever da Requerida em ressarcir integralmente os prejuízos causados à Cooperativa Autora.

Reforçou que a Requerida foi formalmente notificada para promover o ressarcimento de forma extrajudicial, contudo, não houve êxito na composição.

Esclareceu que o valor indicado na notificação extrajudicial era diverso, pois à época não havia sido finalizada a apuração completa dos danos e, além disso, incluía valores de frete, os quais não estão sendo objeto desta ação.

Assegura ser possível inferir da própria notificação que a Requerida tinha ciência da avaria e da obrigação de promover o ressarcimento correspondente.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 72.428,37 (setenta e dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos).

Na contestação, a Requerida sustentou, em preliminar, a decadência do direito da Autora, nos termos do art. 754 do Código Civil e art. 9o da Lei 11.442/2007, uma vez que não houve qualquer reclamação no prazo legal de 10 dias após a entrega da carga, tendo a transportadora tomado ciência do alegado sinistro apenas com a citação. No mérito, afirmou que a breve oscilação de temperatura registrada no transporte, de apenas 20 minutos, não foi suficiente para causar avarias, sendo o real prejuízo decorrente da permanência da carga com as portas abertas por longos períodos no carregamento e descarregamento, por culpa da contratante Marfrig. Impugnou o valor atribuído à causa, sob a alegação de que o suposto prejuízo corresponde a R$ 13.328,16 (treze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), e não aos R$ 72.428,37 (setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) pleiteados. Asseverou que não há prova de que o dano decorreu exclusivamente do transporte e que os documentos apresentados são unilaterais e inidôneos. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da Autora e da Marfrig, com consequente redução da cobrança.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$72.428,37 (setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso.

Condenou a Requerida, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Neste Apelo,
Lycar
Transportes Ltda ME argui preliminar de decadência, pois, nos termos do art. 754 do Código Civil, o destinatário da carga deveria ter apresentado reclamação formal à transportadora no prazo decadencial de 10 dias, o que não ocorreu.

Defende que a ausência de protesto tempestivo leva à extinção do direito de ação da Autora.

Alega que a parte autora/Apelada apresentou documentos novos apenas na impugnação à contestação, sem justificativa válida, em ofensa aos
arts
. 434 e 435 do CPC. Logo, devem ser desentranhados.

Argumenta que a responsabilidade de provar o dano alegado e o nexo causal é da Apelada, conforme o art. 373, I, do CPC, e não da transportadora Apelante, uma vez que não se trata de relação de consumo.

Afirma que não há provas de avaria ou descongelamento da carga, tampouco foi apresentado termo de avaria assinado pelo motorista.

Alega que a própria Apelada contestou os apontamentos da Marfrig, não sendo comprovado o prejuízo alegado. Pela eventualidade, sustenta que, caso mantida a sentença, a indenização deve se limitar ao valor efetivamente comprovado de R$ 13.328,16 (diferença entre as notas fiscais).

Assegura que houve culpa da Marfrig e da Apelada pelo perecimento da carga, por não terem garantido a prioridade no descarregamento, conforme solicitado, o que contribuiu para a deterioração do produto.

Frisa que o valor da condenação deve ser corrigido pelo IPCA e que os juros devem ser limitados à taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024, não sendo permitido cumular correção e juros de mora de 1% ao mês.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025 o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, reconheceu a decadência do prazo de dez dias para veicular a reclamação e, em vista disso, conclui pelo provimento do recurso, reformou a sentença eextinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por consequência, inverteu o ônus
da
sucumbência, e condenou a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento do Relator.

É cediço que a decadência constitui a perda do direito potestativo pelo seu não exercício no prazo legal ou convencionado.

No caso concreto, a Apelante invoca a incidência do art. 754 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.

A leitura atenta do dispositivo revela, de forma inequívoca, que o prazo decadencial nele previsto restringe-se à relação jurídica entre o transportador e o destinatário da mercadoria.

O destinatário é a parte legitimada a apresentar protesto ou reclamação no momento da entrega, quando a avaria não é de constatação imediata.

O propósito da norma civil é a proteção do transportador contra alegações extemporâneas por parte daquele que recebe a carga, exigindo diligência no ato da conferência da mercadoria.

Ao examinar detidamente o caso, verifica-se que essa não é a relação estabelecida entre a Apelante e a Apelada.

Conforme comprova o “Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Transportes entre a
Cootravale
e o Associado/Agregado” celebrado entre as partes em 05/07/2016 (Id. 265610877), as partes mantém de relação interna de subcontratação, na qual a Apelante obriga-se, como associada à Cooperativa Apelada, a dispor de veículo para transporte das cargas destinadas pela Cooperativa, nos termos do respectivo Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga.

A

documentação constante dos autos revela que, em 21/05/2022, a empresa Marfrig Global
Foods
S.A., estabelecida em Tangará da Serra/MT, transferiu mercadoria (carne bovina) no valor de R$ 435.524,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) para sua unidade localizada em Promissão/SP (Id. 265610878).

A Apelada, Cooperativa contratada para o transporte, emitiu, em 23/05/2022, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (Id. 265610879), no qual consignou a exigência de temperatura entre -2oC a 2oC, designando o veículo de placas NUE2F33 e NUE4C83 para a condução da carga, sob responsabilidade do motorista Edson Rodrigues Costa.

O relatório analítico de temperatura dos veículos foi encartado no Id. 265610880.

A correspondência eletrônica da Marfrig à Cooperativa, em 26/05/2022 (Id. 265610893, pág. 19), alertou expressamente para a inadequação da temperatura do baú e os riscos de prejuízo decorrentes. Vejamos:

“Boa tarde,

Foi gerado um alarme em nosso sistema pelo fato
da
temperatura do baú não estar adequada com o que está no termo de responsabilidade, isso pode gerar uma devolução total e um prejuízo para companhia e para a transportadora.

Peço que verifique com o condutor se procede informação e oriente o mesmo para evitarmos tal situação.

Precisamos evitar problemas no cliente. OBS: Seguir com a temperatura informada no termo assinado pelo motorista e qualquer desvio os monitores
estarão passando
por e-mail.”

Em resposta, após as apurações que entendeu devidas, a Apelada confirmou a falha no sensor de temperatura e solicitou prioridade no descarregamento, tendo em vista que o sistema Thermo King não mais mantinha o ambiente refrigerado.

Em 27/05/2022 às 7h09min, a Marfrig comunicou a devolução da carreta por motivo de temperatura incompatível com os parâmetros exigidos.

A nota fiscal de venda dos mesmos produtos, agora endereçada à empresa CHARQUE 2000, com sede em Itaperuna/RJ (Id. 265610885), confirma a reclassificação e a nova destinação da carga.

É essencial destacar que a Apelante reconhece expressamente sua condição de subcontratada pela Cooperativa Apelada para realizar o transporte, o que torna inquestionável a origem da relação jurídica que embasa a ação.

O direito vindicado pela Apelada na Ação de Cobrança consiste na restituição do prejuízo sofrido em razão do inadimplemento contratual pela subcontratada, aqui Apelante, sendo a ação fundada no Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Transportes (Id. 265610877), o qual expressamente prevê, em suas cláusulas, as obrigações da Apelante e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.

A aplicação do prazo decadencial do art. 754 do Código Civil pressupõe, portanto, a existência de relação jurídica direta entre transportador e destinatário, situação inexistente entre a Apelante e a Apelada.

A Marfrig, destinatária final da carga, comunicou prontamente a irregularidade ao transportador (Apelante), como evidenciado nas mensagens eletrônicas.

A obrigação de restituição ora pleiteada decorre não da falta de protesto pelo destinatário (
Mafrig
), mas da violação contratual cometida pela transportadora subcontratada, ora Apelante, com respaldo em cláusulas específicas de responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA AGENTE DE CARGAS CONTRA A TRANSPORTADORA. AUTORA QUE POSTULA O RESSARCIMENTO DO VALOR QUE PAGOU À SEGURADORA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA EM AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR AQUELA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. 1. Preliminares. [...]
1.3. Decadência. Inocorrência. Inaplicabilidade ao caso do artigo o artigo 754, parágrafo único, do Código Civil, que se refere à relação jurídica estabelecida entre a transportadora e o destinatário da carga e, nestes autos, busca a agente de cargas o seu direito de regresso perante a armadora. Preliminares rejeitadas.
2. Responsabilidade Civil. Demonstração de que as avarias às mercadorias ocorreram no trajeto do transporte marítimo. Inexistência de prova de culpa exclusiva de terceiro. Responsabilidade objetiva da transportadora marítima configurada. Indenização devida. 3. Valor da indenização. Existência de cláusula contratual limitativa de responsabilidade da transportadora. Validade. Existência de precedentes desta Corte e do STJ neste sentido. Circunstância de que a proprietária da carga não declarou o valor das mercadorias no conhecimento de transporte. Admissibilidade da limitação da indenização nos termos do contrato. 4. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida (RI, 252). Recursos improvidos. Dispositivos: rejeitaram as preliminares e negaram provimento a ambos os recursos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035383220238260562 Santos, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 09/09/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

Assim, ao meu entender, não subsiste embasamento legal para acolher a preliminar de decadência, uma vez que a norma invocada não regula a relação jurídica existente entre as partes litigantes.

Insisto: A pretensão da Apelada está fundada no inadimplemento contratual por parte de sua cooperada, que assumiu a obrigação de garantir o transporte da carga em conformidade com os padrões de temperatura exigidos. O inadimplemento encontra respaldo fático e documental robusto, afastando qualquer supedâneo para aplicação de prazo extintivo não previsto para a hipótese.

Diante de todo o exposto, com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator,
rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Apelante.

V O T O
(PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do
e.
relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO QUANTO
À

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
)

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
3
a
VOGAL):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LYCAR TRANSPORTES LTDA.,
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE – COOTRAVALE
,
para condenar a ora Apelante ao ressarcimento da quantia de R$72.428,37 (setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPCa partir do efetivo desembolso, além dopagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na sessão anterior, o douto Relator

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS deu provimento a
o
apelo
para
reconhecer
a
decadência
, e
inverteu
o
ônus
da
sucumbência
, tendo sido acompanhado pelo 2o Vogal, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

Por outro lado, a 1a Vogal DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA rejeitou a prejudicial de mérito de decadência suscitada pela Apelante.

Analisando os autos, verifica-se que o artigo 754 do Código Civil não se aplica às partes deste processo, pois o prazo decadencial nele previsto restringe-se à relação jurídica entre o
transportador
e o
destinatário
da mercadoria.

E, no caso, temos a Apelada como
transportadora
contratada e a Apelante como
transportadora
subcontratada, sendo que a empresa Marfrig Global
Foods
S.A., destinatária final dos produtos, sequer integra a lide.

Ademais, esta última (Marfrig) comunicou em tempo a irregularidade constatada no transporte da mercadoria à transportadora Apelante, como evidenciado dos autos.

Portanto, não há que se aplicar o art. 754 do CC/02, razão pela qual rejeito a arguição de decadência.

Por essas razões,
acompanho o voto da 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva
, no sentido de rejeitar a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4
a
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar integralmente a divergência inaugurada pela eminente 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, por entender que o artigo 754 do Código Civil não rege a relação jurídica posta em exame.

Como bem fundamentado no voto divergente, o prazo decadencial ali previsto é norma especial, destinada a disciplinar a relação direta entre transportador e destinatário da carga, fixando exigência de pronta reclamação em caso de avaria não aparente. Trata-se de mecanismo protetivo do transportador contra alegações tardias de quem recebe a mercadoria, impondo diligência imediata na conferência e eventual protesto.

No caso concreto, todavia, não se trata de destinatário final reclamando contra o transportador contratado, mas de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual entre
cooperativa
e
transportadora subcontratada
, relação esta que se desenvolve no âmbito interno da prestação de serviços. A obrigação de ressarcimento invocada decorre do
Instrumento Particular de Prestação de Serviços
firmado entre as partes (ID 265610877), e não de direito de ação do destinatário final contra o transportador.

A documentação constante dos autos evidencia que a Marfrig, destinatária da carga, comunicou a irregularidade de temperatura no curso do transporte, de forma imediata, à cooperativa contratada, cumprindo, pois, o objetivo de evitar surpresas e de permitir adoção de medidas mitigadoras. Assim, ainda que se cogitasse de prazo decadencial, não haveria falar em inércia ou alegação extemporânea.

Nesse cenário, entendo inaplicável o art. 754 do CC e, portanto, não há falar em decadência. O pleito indenizatório deve ser apreciado sob a ótica do inadimplemento contratual e da responsabilidade civil objetiva assumida pela transportadora subcontratada, consoante previsto nas cláusulas do contrato firmado.

Diante disso,
acompanho a divergência
para
rejeitar a preliminar de decadência
suscitada pela apelante e determinar o prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

O acordão
deve
ser uno,
não podemos
dividi-lo
, de modo que
se já começou o julgamento com o quórum estendido e
uma vez
afastada a preliminar de decadência, o relator tra
rá
o voto de

mérito
na próxima sessão
,
que deve continuar também com
o quórum
de julgamento
estendido.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lycar
Transportes LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de cobrança no 1002458-19.2023.8.11.0055, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença objurgada.

Superada a preliminar de decadência passo a análise do mérito.

Pois Bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A parte recorrente defende que devem ser inadmitidas as provas anexadas tardiamente, sendo clara a ofensa aos artigos 434 e 435 do CPC.

Menciona que impugnou a juntada tardia de documentos pela parte apelada/autora, mas tais pontos não foram objeto de pronunciamento do magistrado de origem.

Verifico nos autos que a parte autora/apelada ao impugnar a contestação acostou novos documentos (Id. 265610934 e seguintes) sendo eles: fotos, prints de conversas realizadas por aplicativos de mensagens e relatório analítico de veículo.

No caso dos autos, a parte apelada/autora sustentou na inicial que a avaria na carga decorreu de problemas apresentados no equipamento de temperatura do veículo, inclusive colando no corpo da petição inicial trecho do relatório analítico do veículo, bem como acostando com a inicial o próprio relatório analítico.

Portanto, o relatório analítico de veículo deve ser mantido nos autos.

Assim cabe a análise quantos as fotos e os prints das conversar realizada por meio de aplicativo eletrônico.

Nessa linha, em regra, nos termos do art. 434 do CPC, cabia a parte autora acostar todos os documentos aptos a comprovar a sua tese, sendo possível conforme preconiza o art. 435 do CPC juntar aos autos documentos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Contudo, a hipótese dos autos não se enquadra na previsão do art. 435 do CPC.

Observa-se que, em momento algum, o autor comprovou o motivo que o impediu de juntar tais documentos quando era oportuno. Aliás, o requerente nem sequer alega que houve um motivo para sua desídia, fato que afasta a aplicação do
parágrafo único
, do art.
435
, do
CPC
.

Por fim, os citados documentos também não se enquadram na hipótese final do “caput”
,
do art.
435
, do
NCPC
, que prevê a possibilidade de juntada de novos documentos para contrapor fatos que foram aduzidos nos autos.

Assim, o recurso deve ser provido para que não sejam considerados os documentos acostados pela parte apelada/autora com a impugnação a contestação.

A recorrente defende que inexistem provas quanto as avarias, uma vez que “NÃO HÁ nenhum documento juntado no processo que comprove que HOUVE AVARIA OU DESCONGELAMENTO em todo o produto.” (Id. 265610969, pág. 16)

No caso dos autos a mercados transportada pela parte ré se tratava de carne bovina que deveria ser refrigerada com temperaturas entre -2o C a 2o C, portanto, produto perecível.

É incontroverso nos autos que houve variação da temperatura conforme relatório analítico acostado nos autos, tendo inclusive atingido 12o C no dia 26-05-2022 às 14:07:02.

Tal situação permite concluir que a parte recorrente não cumpriu com o item 4.2 do contrato de prestação de serviços, uma vez que a parte recorrente não estava com o veículo compatível com a carga transportada:

“4.2 O valor do seguro da carga e/ou container é descontado do valor do frete quanto for de responsabilidade da CONTRATADA, porém o CONTRATADO deve seguir as normas de Gerenciamento de Risco impostas em cada embarque bem como
ter o veículo compatível com a carga transportada, e ainda, que esteja em bom estado de conservação e trafegabilidade
, a ser avaliado pela seguradora, sob pena de não ser indenizado. No caso da não indenização e
for comprovada a responsabilidade do CONTRATADO, a
Cootravale
terá direito ao ressarcimento
.” (Id. 265610877 - Pág. 3)

Do mesmo modo houve ofensa a cláusula 5.9 do contrato estabelecido entre as partes: “A CONTRATADA se responsabilizará em manter os produtos de propriedade da CONTRATANTE, nas mesmas condições de saída, quanto ao aspecto de embalagem e
temperatura
...” (Id. 265610877 - Pág. 7).

Destarte, não se verifica a existência de culpa concorrente, posto que o descumprimento contratual se deu somente pela parte apelante.

A parte recorrente defende que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária devem ser alterados.

Argumenta que “em agosto de 2024 entrou em vigor a Lei 14.905/2024 que impôs que não havendo convenção ou inexistindo previsão legal a atualização pela mora deve ocorrer pelo IPCA e os juros corresponderão à taxa SELIC deduzido o índice do IPCA,
arts
. 389 e 406 do CC.”

O art. 389 do CC disciplina que “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”, e o seu parágrafo único esclarece que “Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Nesse ponto tenho que
assiste
razão a parte apelante, uma vez que a sentença foi proferida em novembro de 2024 e não há no contrato convenção acerca da correção monetária.

Entretanto,
a Lei 14.905/2024
, não tem efeitos retroativos, devendo ser observado o princípio da irretroatividade estabelecido no artigo
5o
,
XXXVI
, da
Constituição Federal
, que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, exceto por disposição expressa de retroatividade.

Aplica-se o princípio do "tempus
regit

actum
" (o tempo rege o ato), o qual estabelece que os atos devem ser regidos pela lei vigente ao tempo em que foram praticados; o que significa que as disposições da Lei
14.905
/2024 só se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de sua vigência.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que a correção monetária seja feita pelo INPC até a entrada em vigor da Lei
14.905
/2024 e após a sua vigência
pelo IPCA.

Ante todo o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença tão somente para determinar que a correção monetária da condenação seja feita pelo INPC até a entrada em vigor da Lei
14.905
/2024 e após a sua vigência
pelo IPCA.

É como voto.

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARAIS (RELATOR):

Acompanho o voto do e. Relator

V
O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
3a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025